Tribunal: TJES
Processo: 0033347-27.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033347-27.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OURO NEGRO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033347-27.2013.8.08.0048

APELANTE: OURO NEGRO INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DIGITALIZADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NA CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por OURO NEGRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, contra sentença proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., que julgou procedente o pedido autoral e consolidou a posse plena e a propriedade do bem no patrimônio do autor. A apelante alegou: (i) nulidade da ação por ausência de juntada do contrato original; e (ii) cerceamento de defesa, pois foi impedida de produzir prova pericial sobre a alegada abusividade contratual, sendo julgada antecipadamente sob o fundamento equivocado de que a matéria deveria ser discutida em reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação do contrato original inviabiliza a propositura da ação de busca e apreensão; e (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela revogação da prova pericial antes deferida, com julgamento antecipado sob fundamento indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de cópia digitalizada do contrato firmado entre as partes, com declaração de autenticidade do advogado, é suficiente para instruir a ação de busca e apreensão, nos termos do art. 425, VI, do CPC, e da jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais.

4. A revisão de cláusulas contratuais pode ser suscitada como matéria de defesa na contestação, não sendo exigível reconvenção autônoma, conforme entendimento pacífico do STJ.

5. A revogação imotivada de decisão anterior que deferira produção de prova pericial, com posterior julgamento antecipado do mérito, configura cerceamento de defesa.

6. A adoção de comportamentos processuais contraditórios pelo juízo viola o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório
(venire contra factum proprium
), aplicáveis também ao órgão jurisdicional, conforme jurisprudência e enunciados do FPPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de juntada do contrato original não impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão, desde que apresentada cópia autenticada por advogado, nos termos do art. 425, VI, do CPC.

2. A alegação de abusividade de cláusulas contratuais pode ser apresentada em contestação, não se exigindo reconvenção.

3. A revogação de decisão que deferiu produção de prova pericial, seguida de julgamento antecipado, configura cerceamento de defesa.

4. O órgão jurisdicional também está vinculado ao princípio da boa-fé objetiva e não pode adotar comportamentos contraditórios no curso do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 425, VI, 798, I, a; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp n. 2.106.763/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13/05/2024;
STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 14/10/2020;
TJES, ApCiv 50025161120218080021, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 21/06/2024;
TJES, ApCiv 0000296-68.2020.8.08.0019, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 26/10/2021;
TJPR, ApCiv 0008194-75.2020.8.16.0160, Rel. Des. Alexandre Kozechen, j. 15/05/2023;
TJSP, AC 1000402-52.2024.8.26.0510, Rel.ª Des.ª Maria Lúcia Pizzotti, j. 05/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
OURO NEGRO INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME,
com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 217/218), que, na
“ação de busca e apreensão”
proposta por
BANCO BRADESCO S.A,
julgou procedente o pleito autoral, consolidando definitivamente a propriedade e a posse plena do bem descrito na petição inicial e no contrato que a instrui, no patrimônio do autor.

Em suas razões recursais (ID 7697713), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a ação foi instruída com cópia do contrato, e não com o original, o que a tornaria nula, e que não seria necessária a interposição de reconvenção para discutir a matéria de defesa; e (ii) a sentença seria nula por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo
a quo
, após deferir a produção de prova pericial e a apresentação de quesitos, revogou tal decisão e proferiu julgamento antecipado, com o fundamento de que a tese defensiva sobre abusividade de cláusulas contratuais deveria ser apresentada em reconvenção.

O recorrido, em sede de contrarrazões (ID 7697718), além de impugnar a assistência judiciária gratuita, requer a manutenção da r. sentença recorrida.

Em decisão acostada no ID 10715231, após ter sido concedido oportunidade à recorrente, foi revogada a gratuidade da justiça, tendo a parte apelante recolhido o pagamento do preparo recursal.

Pois bem.

A petição inicial da
“ação de busca e apreensão”
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra
OURO NEGRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
, narra os seguintes fatos: (i) em 04 de junho de 2012, a requerida firmou um "Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia de Alienação Fiduciária e Outras Avenças" (nº 0841263), pelo sistema FINAME do BNDES, para adquirir um caminhão Mercedes Benz Accelo 815, cor branca, placa ODJ1340, ano/modelo 2012/2012, no valor total do crédito foi de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais); (ii) em garantia da dívida, o devedor transferiu o domínio resolúvel e a posse indireta do caminhão ao requerente, tornando-se o possuidor direto e depositário do bem; (iii) o requerido tornou-se inadimplente, deixando de pagar as parcelas com vencimento entre 15 de maio de 2013 e 15 de outubro de 2013; (iv) a mora foi constituída por meio de notificação extrajudicial expedida por Cartório de Registros de Títulos e Documentos, sendo que essa inadimplência resultou no vencimento antecipado de toda a dívida.

Basicamente diante de tais fatos, requer seja julgado procedente o pedido, para tornar definitiva a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem objeto da demanda em nome da autora.

A requerida, em sede de contestação, requereu a revisão do contrato para a readequação de juros e exclusão de encargos abusivos.

Após as partes serem intimadas sobre a produção de outras provas, o juízo
a quo
deferiu a realização de perícia e depoimento pessoal (fl. 102), tendo, inclusive, sido nomeado perito contábil e a requerida apresentado seus quesitos (fl. 105).

Com o transcorrer do processo, inclusive com a revogação do despacho que deferiu a prova pericial, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
julgou procedente o pedido autoral.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

Inicialmente, deixo de analisar o pedido de impugnação à assistência judiciária gratuita concedida em favor da recorrente, uma vez que, conforme decisão juntada no ID 10715231, a referida benesse foi indeferida.

Prosseguindo, o artigo 798 do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

Nota-se que referido artigo em nenhum momento faz a ressalva de que o título executivo a ser instruído deve ser o original.

Outrossim, não se vislumbra qualquer irregularidade ou adulteração em relação à cédula de crédito que instrui a demanda (fls. 24/38), a fim de justificar a apresentação de sua via original, principalmente diante da disposição contida no art. 425, inc. VI, do Código de Processo Civil, que estabelece que as reproduções de qualquer documento público ou particular digitalizadas e juntadas por advogados fazem a mesma prova que os originais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIA ORIGINAL DE TÍTULO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É desnecessário, em observância do art. 798, I, a, do CPC, a apresentação da via original de título de crédito, sobretudo quando ausente impugnação sobre eventual adulteração do referido documento que instrui a demanda, sobretudo porque o art . 425, inc. VI, do Código de Processo Civil, estabelece que as reproduções de qualquer documento público ou particular, digitalizada e juntada por advogados, fazem a mesma prova que os originais
. 2. Recurso conhecido e não provido.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011107-88.2022.8.08.0000, publicado em 19/10/2023, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL QUE EMBASA A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DESNECESSIDADE -
Tendo em vista que a juntada, por advogado, de cópia digitalizada do contrato (art. 425, IV, do CPC)é suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes e justificar a pretensão de busca e apreensão do bem, desnecessária se mostra a apresentação do documento original à serventia, para o prosseguimento da demanda, sendo de rigor, assim, o cumprimento da liminar de busca e apreensão concedida independentemente da apresentação da via original da cédula de crédito bancário
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21478283420218260000 SP 2147828-34 .2021.8.26.0000, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 26/07/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2021)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA GRATUITA . IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRECLUSÃO . CONTRATO. JUNTADA DO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL . INADIMPLEMENTO PARCIAL. RESCISÃO. FUNÇÃO SOCIAL. IRRELEVÂNCIA . TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DEVIDA. BENFEITORIAS. CLÁUSULA DE RENÚNCIA EXPRESSA . VALIDADE. 1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as despesas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte . Precedente do STJ. 2. As questões suscitadas e decididas no curso da demanda, inclusive em Agravo de Instrumento interposto anteriormente, não podem ser renovadas em sede de Apelação Cível, já operada a preclusão. Precedentes do STJ e do TJES .
3. A reprodução de qualquer documento, quando juntada por advogado, faz a mesma prova que o original. Art. 425, VI, CPC . Precedentes do STJ.
4. O inadimplemento parcial do contrato justifica o pedido de rescisão do negócio, sendo insuficiente a alegação de atribuição de finalidade econômico-social ao bem para desconstituir a pretensão. 5 . O pagamento de parte do contrato não autoriza, por si só, a aplicação da teoria do adimplemento substancial, notadamente quando grande parte do negócio restar pendente de cumprimento. Precedentes do STJ. 6. As arras confirmatórias, que servem como garantia do negócio e início do pagamento, não podem ser objeto de retenção na rescisão contratual, ainda que fundada em inadimplemento do comprador . Precedentes do STJ. 7. É válida a cláusula contratual de renúncia expressa à indenização ou retenção por benfeitorias, as quais se constituem como direitos disponíveis, quando ausente vício na manifestação de vontade dos contratantes. Precedentes STJ e TJES. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50025161120218080021, publicado em 21/06/2024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Sobre a desnecessidade de juntada da cédula de crédito original em ações envolvendo busca e apreensão, embora não desconheça posicionamento em sentido contrário, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO – DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE FIRMADA POR ADVOGADO – ARTIGO 425, IV, DO CPC – TÍTULO QUE NÃO TEM LIVRE CIRCULAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE EXPRESSA IDENTIFICAÇÃO DO ENDOSSATÁRIO NA CÉDULA –
CREDOR QUE NOTIFICOU A DEVEDORA SOBRE O DÉBITO EM ABERTO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – DEVEDORA REVEL – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não é necessário instruir a ação de busca e apreensão com a cédula de crédito bancário original, bastando a declaração de autenticidade da cópia juntada, nos termos do artigo 425, IV, do Código de Processo Civil . 2. Em regra, a ação executiva extrajudicial deve ser instruída com a via original do título exequendo, o que se justifica em razão da possibilidade da circulação do título de crédito, e, por conseguinte, para evitar dupla execução aparelhada com a mesma cártula. 3. Porém, a cédula de crédito bancário, diante de suas especificidades, não tem livre circulação, porquanto o endossatário é expressamente identificado no título, nos termos do artigo 29, § 1º, da Lei nº 10 .931/2004
. 4. A cédula de crédito que instrui a inicial, cuja declaração de autenticidade firmou a advogada do apelado, não indica eventual endossatário, sendo que, por outro lado, o credor do título, ali especificado, notificou a devedora sobre o débito em aberto, cujo não pagamento implicou em sua constituição em mora, com o ajuizamento da presente ação, que sequer foi contestada pela apelante, revel. 5 . A multa pleiteada pela apelante, prevista no artigo 3º, § 6º, do Decreto-lei n 911/1969, é aplicável somente em caso de improcedência da ação de busca e apreensão, caso o bem já tenha sido alienado. 6. Ainda que fosse exigível a juntada do título original pelo apelado, eventual extinção sem resolução do mérito exigiria prévia intimação da parte para regularização da documentação, o que em momento algum ocorreu no caso concreto. 7 . Recurso conhecido e desprovido. 8. Em razão do desprovimento do recurso, majora-se a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000296-68 .2020.8.08.0019, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL - PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONTRATO ORIGINAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DESNECESSIDADE
CIÊNCIA EFETIVADA POR PROTESTO JUNTADA DE TÍTULO ORIGINAL DESNECESSIDADE INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE APTA A DESCARACTERIZAR A MORA AÇÃO REVISIONAL - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É defeso à parte aduzir, em sede recursal, matéria não debatida em momento oportuno no curso da demanda em primeira instância, visto que, além de violar o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância, afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
2. Não se exige nas ações de busca e apreensão que o feito seja instruído com o contrato de financiamento original firmado entre as partes litigantes. Precedentes.
3. Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, ainda que a abusividade incida sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170004829, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 16/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL
. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VALOR DA CAUSA EQUIVOCADAMENTE INDICADO PELO REQUERENTE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO A RESPEITO DA VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM MATÉRIA DE DEFESA. CONFIGURADA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE JUROS DE MORA SUPERIORES A 1% AO MÊS EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ENCARGO DO PERÍODO DE ANORMALIDADE. NULIDADE DA CLÁUSULA NÃO ENSEJA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Tratando-se de ação de busca e apreensão de veículo fundada em cédula de crédito bancário inadimplida ação de conhecimento, pois , esta Terceira Câmara Cível tem entendido ser despicienda a apresentação da cártula original, tendo em vista que a experiência demonstra não ser usual a circulação de títulos dessa natureza, devendo ser destacado
, ainda, que a veracidade do título sequer fora questionada pelo réu. Precedentes. 2) Havendo previsão expressa na cédula de crédito bancário do ressarcimento das despesas com eventual cobrança extrajudicial, inclusive honorários advocatícios, não há que se cogitar abusividade da cobrança a qual encontra previsão legal no art. 28, §1º, inciso I, da lei nº 10.931/2004 , tampouco em excesso do percentual máximo de 20% (vinte por cento) previsto no §2º do art. 85 do CPC/15, pois tal dispositivo dispõe tão somente acerca da verba honorária sucumbencial, nada dispondo sobre os honorários advocatícios contratuais. 3) O valor da causa deve ser corrigido, eis que, conforme entendimento de há muito firmado pelo c. STJ, tratando-se de ação de busca e apreensão de bem financiado com garantia de alienação fiduciária, o valor da causa corresponde ao saldo devedor em aberto, isto é, ao valor das parcelas vencidas e vincendas, excluindo-se a soma das parcelas pagas pelo devedor. 4) O Decreto-lei nº 911/69 não limita as matérias que podem ser deduzidas em defesa, de tal sorte que o devedor detém interesse e legitimidade para questionar o saldo devedor que deu ensejo à ação. Revela-se possível, portanto, a discussão a respeito da validade das cláusulas contratuais, em matéria de defesa, com o objetivo de descaracterizar a mora. 5) Não obstante seja a cédula de crédito bancário regida por legislação específica, a lei nº 10.931/2004 não estabeleceu o percentual dos juros de mora aplicáveis tampouco se os contratantes podem ou não estipular taxa superior a 1% ao mês , tal qual se sucedeu nas legislações referentes às cédulas de crédito rural, comercial e industrial, por exemplo. Bem por isso, este Órgão Colegiado entende cabível a limitação dos juros ao percentual de 1% (um por cento) ao mês, em conformidade com a súmula nº 379 do STJ. 6) A cobrança de encargo abusivo, em que pese nula por violar norma de ordem pública, não enseja, por si só, a descaracterização da mora, por cuidar-se de encargo exigido no período de anormalidade contratual, isto é, que incide tão somente na hipótese de inadimplemento. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024219000981, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Cito, ainda, outros julgados da jurisprudência pátria, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUNTADA - VIA ORIGINAL - DESNECESSIDADE. - É desnecessária a juntada da via original de cédula de crédito bancário objeto de ação de busca e apreensão, uma vez que ela não possui circulação cambial
. (TJ-MG - AC: 10295180018463002 MG, Relator.: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 27/05/2020, Data de Publicação: 28/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DIGITALIZADA – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL E ASSINATURA ELETRÔNICA
– CONSTITUIÇÃO DA MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A cópia digitalizada da cédula de crédito bancário se revela suficiente à instrução da ação de busca e apreensão, sendo dispensável a apresentação da via original
, mormente quando não impugnada sua autenticidade em relação a via original. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10111910820248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO. VIA ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE
.
1. A discussão nos autos reside em verificar se há necessidade de juntar a via original de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária em ação de busca e apreensão. 2. A exigência de apresentação da via original do título executivo pode ser abrandada no caso em que inexiste dúvida em relação à existência do título e da dívida e não comprovada que houve circulação
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.106.763/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Portanto, a apresentação do contrato firmado entre as partes é suficiente para a propositura da ação de busca e apreensão, não há exigência legal para juntada do contrato, ou do título de crédito, na forma original para fundamentar o pedido.

Por outro lado, verifico que a julgadora singular, em decisão acostada à fl. 176, revogou o despacho de fl. 102 que determinou a realização de prova pericial e, posteriormente, em sentença, julgou o mérito antecipadamente, sob a premissa de que a discussão das cláusulas contratuais deveria ser feita por meio de reconvenção e não na contestação.

Contudo, é cediço que, em ações de busca e apreensão, é cabível a discussão acerca da legalidade das cláusulas contratuais como matéria de defesa, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. REVISIONAL COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TAXAS NÃO ESPECIFICADAS. VEDAÇÃO. MORA AFASTADA. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A constituição em mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969.
É possível a discussão da legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, sendo que o reconhecimento da abusividade dos encargos no período da normalidade descaracteriza a mora
. A capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade diária é permitida somente quando é indicada no contrato a taxa, de maneira expressa, sob pena de se reputar abusiva tal prática. (REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14/10/2020, DJe 29/10/2020)

Assim, segundo a jurisprudência pátria, a descaracterização da mora pode ser alegada em contestação, sem a necessidade de reconvenção, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. Insurgência da instituição financeira requerente. Alegação de que a contestação seria via inapropriada à formulação revisional. Insubsistência. Possibilidade de revisão das cláusulas contratuais abusivas como matéria de defesa. Desnecessidade de propositura de reconvenção. Precedentes do STJ e desta corte. Ônus sucumbenciais. Pretensa redistribuição. Sucumbência recíproca. Distribuição operada à luz da parcela vitoriosa de um e de outro litigante. Exegese do art. 86, caput, do código de processo civil. Sentença mantida, no ponto. Necessária, todavia, alteração, de ofício, da base de cálculo fixada na origem, do valor atualizado da causa para o proveito econômico obtido. Ordem preferencil do art. 85, §2º, do CPC. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSC; APL 5086272-52.2024.8.24.0930; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Ricardo Orofino da Luz Fontes; Julg. 17/06/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. Preliminares dos apelos. Pleitos de atribuição de efeito suspensivo recursal. Ausência de observância ao disposto no §3º do art. 1.012 do CPC e ao art. 335 do regimento interno deste tribunal. Recursos não conhecidos nestes pontos. Apelação da autora. I) Preliminar. Alegada ausência de ajuizamento de ação revisional ou reconvenção. Desnecessidade. Entendimento jurisprudencial. II) mérito. Possibilidade de revisão contratual em ação de busca e apreensão. Precedentes deste tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de alegação em sede de contestação ou reconvenção. Juros remuneratórios. Taxa contratualmente prevista superior ao dobro da média de mercado. Abusividade configurada. Necessidade de imposição de limitação. Encargos abusivos durante a normalidade contratual. Descaracterização da mora imperativa. Apelação da ré. I) Justiça gratuita. Preclusão face ao indeferimento da benesse na origem. Possibilidade, contudo, de concessão da gratuidade em grau recursal, com efeitos ex nunc. II) pretensão de inversão da forma de distribuição dos ônus de sucumbência. Acolhimento. Sentença de improcedência. Erro material consubstanciado na condenação da parte ré a arcar com os ônus sucumbenciais, não obstante a parte autora tenha sido sucumbente. Necessidade de correção. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (TJPR; ApCiv 0008194-75.2020.8.16.0160; Sarandi; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Kozechen; Julg. 15/05/2023; DJPR 15/05/2023)

APELAÇÃO. RECURSO DO RÉU. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO BOJO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO OU AÇÃO REVISIONAL AUTÔNOMA. ILEGALIDADE NA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE TAXA DIÁRIA EXPRESSA. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO C. STJ (TEMA REPETITIVO Nº 28 DO C. STJ). R. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO DO RÉU PROVIDO. 1. É possível discutir no bojo da ação de busca e apreensão a ilegalidade de cláusulas contratuais, bastando a suscitação das teses em contestação, sem necessidade de reconvenção ou ação revisional autônoma. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso dos autos, o contrato não contou com taxa diária de juros expressamente informada, tornando ilegal a capitalização diária de juros nesse contexto de violação do dever de informação. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. 3. Diante da ilegalidade contratual no período de normalidade do contrato (juros remuneratórios), descaracteriza-se a mora, condenando o autor a restituir o veículo ou indenizar o réu pelo equivalente acrescido de multa legal. Tema Repetitivo nº 28 do C. Superior Tribunal de Justiça. RECURSO DO RÉU PROVIDO. (TJSP; AC 1000402-52.2024.8.26.0510; Rio Claro; Trigésima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Lúcia Pizzotti; Julg. 05/11/2024)

A apelante, em sua contestação, alegou a abusividade de juros e encargos, e em petição de fl. 96, requereu a realização de prova pericial e depoimento pessoal, tendo a prova técnica, inclusive, sido inicialmente deferida pelo juízo, que, por despacho de fl. 102, nomeou o perito.

Contudo, a revogação do despacho que determinava a produção da prova pericial, sob a justificativa de que seria descabida e impertinente, além de afirmar, na r. sentença, que a defesa deveria ter se dado por reconvenção, suprimiu a oportunidade de a apelante demonstrar o suposto abuso contratual.

Ressalto, por oportuno, que a proibição de comportamento contraditório, conhecida como “v
enire contra factum proprium
”, se aplica aos órgãos jurisdicionais, em circunstância na qual revela-se inviável que o juízo se posicione admitindo a produção de determinada prova, para, em momento posterior, revogar a sua produção, sob pena de violação do princípio da boa fé objetiva.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

[...] CPC, art. 5º: -
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé-). Vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium) que se aplica também ao órgão jurisdicional
[...] (TJRJ; APL 0002256-06.2018.8.19.0025; Itaocara; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Renata Silvares França Fadel; DORJ 10/11/2022; Pág. 632)

[...]
O Estado-juiz inclui-se no rol dos destinatários do princípio da boa-fé, que veda a adoção de comportamentos contraditórios (nemo potest venire contra factum proprium)
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.105912-6/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/10/2021, publicação da súmula em 14/10/2021)

Como se vê, a prevalência da boa-fé e da cooperação entre as partes resta consagrada no sistema legal pátrio, o que reforça que tais preceitos se destinam a todos os atores processuais que participem do processo, sendo claro que a vedação de comportamento contraditório incide também sobre o órgão jurisdicional.

Finalmente, menciono ainda os seguintes enunciados, do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC):

Enunciado 375-FPPC:
O órgão jurisdicional também deve comportar-se de acordo com a boa-fé objetiva
.

Enunciado 376-FPPC:
A vedação do comportamento contraditório aplica-se ao órgão jurisdicional
.

Portanto, a sentença padece de vício insanável, o que impõe a sua anulação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a regular instrução processual, com a realização de prova pericial contábil, se assim entender o juízo de origem, para apurar a abusividade das cláusulas contratuais alegadas na contestação, afastando-se o fundamento de que tal discussão só poderia ocorrer por meio de reconvenção.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/08/2025 às 14:51:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58514004082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento.